Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-15.2024.8.11.0025
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000134-15.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HELLEN SUSAN CAVICHIOLI - CNPJ: 19.278.732/0001-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÓBITO DA PARTE EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. SUCESSÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação executiva, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC/2015, devido ao falecimento da executada antes do ajuizamento da demanda.

Reconhecida a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, considerando-se inviável a regularização do polo passivo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de regularização do polo passivo mediante inclusão do espólio ou sucessores da executada, quando o óbito ocorreu antes da propositura da ação.

III. Razões de decidir

4. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015 é aplicável exclusivamente nos casos em que o óbito ocorre após a formação válida do processo.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal Estadual reafirma a impossibilidade de habilitação do espólio ou sucessores quando a parte faleceu antes da propositura da ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O falecimento da parte antes do ajuizamento da ação inviabiliza a constituição válida da relação processual, impedindo a sucessão processual do espólio ou sucessores."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Bradesco Saúde S/A
contra a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de
Hellen Susan Cavichioli.

Em suas razões (ID 240132679), o Apelante sustenta que foi cientificado do falecimento da Executada, ora Apelada, através do Aviso de Recebimento da carta de citação, que retornou com a informação “
falecido
”.

Argumenta que não existe óbice à substituição processual no decorrer da demanda, mediante a regularização do polo passivo da lide com a inclusão do Espólio ou dos herdeiros, em caso de não abertura do inventário.

Ressalta que a realização da substituição do polo passivo se mostra razoável, à luz dos princípios da cooperação, razoável duração do processo e economia processual.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento da ação com a concessão de prazo para alteração do polo passivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença recorrida extinguiu a ação executiva, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“(...) Cumpre assinalar que se acha presente óbice intransponível ao prosseguimento da presente execução em razão da ausência do requisito de constituição e desenvolvimento regular do feito, eis que a executada, HELLEN SUSAN CAVICHIOLI, faleceu em 23/02/2023, conforme se vê da certidão de óbito de matrícula n. 122804 01 55 2023 4 00509 236 0257478 – 94 do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Liberdade, 2o Subdistrito, São Paulo- SP, ou seja, antes do ajuizamento da ação em
22/01/2024
.

Assim, considerando que presente execução foi protocolada e distribuída após o falecimento da executada, há que se reconhecer que desde a sua origem a presente lide possui vício insanável, sendo carente de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, em decorrência da ausência de capacidade processual do de cujus em figurar no polo passivo da lide.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DAPROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA, MAS POR OUTRO FUNDAMENTO. -Cinge-se a controvérsia à extinção, do processo, sem resolução de mérito, com base no falecimento de réu antes do ajuizamento da ação. - Compulsando os autos, verifica-se que trata de ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária ajuizada, em 06.07.2009, pela CEF, em face de Carlos Eduardo Ramos Siqueira. -Ocorre que, diante da certidão de óbito acostada à fl. 111, tem-se o falecimento da parte ré em data anterior ao referido ajuizamento. -Assim, flagrante ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a demanda foi proposta em face de pessoa a qual sequer se atribui personalidade jurídica, já que não mais existe. -Como tal questão é matéria de ordem pública, pode ser apreciada de ofício pelo Juiz, em qualquer momento e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, nos termos do artigo 267, 3o, do CPC, não havendo falar em anulação da decisão ora impugnada, conforme requerido pela apelante. - Também não merece acolhimento a alegação da CEF de que requereu a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, para a verificação de eventual fraude perpetrada, sendo que, diante da dificuldade da análise a ser realizada por sua área meio, foi pedido novo prazo de 30 dias. Após a intimação pessoal, a CAIXA não continuou peticionando nos autos, requerendo a devida dilação, para manifestação determinada pelo Juízo. Houve por bem o Juízo proferir a sentença. Isto porque, o argumento da CEF de eventual fraude contratual é questão estranha à presente ação de busca e apreensão e, deve ser, se for o caso, apurada em procedimento próprio, razão por que se impõe a manutenção da sentença extintiva, embora por outro fundamento, qual seja, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 267, IV, do CPC), uma vez que, conforme explicitado acima, a demanda foi proposta em face de pessoa que já havia falecido muito antes da sua propositura, o que impedia a própria instauração da demanda. Recurso desprovido. (AC 200951010152820 Apelação Cível 533313. Desembargadora Federal Vera Lúcia Lima. Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região).

Da mesma forma, resta inviabilizada a substituição da parte por seu espólio, nos moldes do artigo 313, §2o, inciso I, do CPC, eis que a aplicação de tal dispositivo só é possível quando o óbito ocorre no decurso do processo e não previamente, como é a hipótese dos autos.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO OU SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou sucessão somente é possível quando o falecimento da parte executada ocorrer depois de ter sido citada nos autos da execução fiscal. Posição deste órgão fracionário. Precedentes do STJ. Sendo assim, em que pese tenha havido a constituição do crédito tributário anteriormente ao falecimento do executado, o ajuizamento da ação ocorreu em momento posterior ao óbito, o que impossibilita o redirecionamento em desfavor do espólio e/ou sucessão. Manutenção da sentença que julgou extinta a execução, em face da ilegitimidade passiva. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AC: 70080309057 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 22/01/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/01/2019)

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o presente processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. (...)”
- sic ID 240132673.

O óbito da Executada/Apelada antes do ajuizamento da ação executiva é incontroverso, consistindo a
tese recursal
na possibilidade de ocorrer a sucessão processual pelo Espólio ou herdeiros nesse caso.

O artigo 110 do Código de Processo Civil estabelece que “
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o
”.

Por sua vez, o artigo 313 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

A jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende que a sucessão processual somente tem cabimento quando o óbito ocorre no curso do processo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1.
A sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do réu acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. Precedentes.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1711641/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, INCISOS IV E VI, DO CPC/15- FALECIMENTO DA AUTORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DA SUCESSÃO PROCESSUAL - INDÍCIOS DE TRATAR-SE DE DEMANDA PREDATÓRIA E DE QUE O CAUSÍDICO TINHA CONHECIMENTO DO ÓBITO DA REQUERENTE QUANDO PROPÔS 20 (VINTE) AÇÕES EM NOME DA AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe a sucessão processual quando o óbito de uma das partes se dá anteriormente à proposição da demanda.
Muito mais quando da especificidade dos autos ressai indícios de que o patrono dos autos - conhecido no Judiciário pelo ajuizamento de demandas de massa - tinha conhecimento já do óbito da autora e ainda assim, na data do falecimento, ajuizou 20 (vinte) ações em nome da de cujus.
(N.U 1008777-31.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022) – destaquei.

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL PARA JULGAR MONOCRATICAMENTE – ENTENDIMENTO REITERADO DA CÂMARA – ADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL - ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 932 do Código de Processo Civil, atribui ao Relator o poder de julgar monocraticamente o recurso quando a matéria está consolidada no âmbito do Colegiado, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, sendo este o caso dos autos.
A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.
(N.U 1000648-43.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO RÉU ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião ordinária sem resolução do mérito, em razão do falecimento do réu antes do ajuizamento, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento da ação de usucapião com inclusão de espólio ou sucessores no polo passivo, considerando a ausência de constituição válida da relação processual devido ao falecimento do réu antes da propositura da demanda.

III. Razões de decidir

3. O falecimento do réu antes do ajuizamento inviabiliza a relação processual válida, dada a inexistência de capacidade de ser parte, conforme disposto no art. 6o do CC/2002 e art. 70 do CPC/2015.

4. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015 aplica-se somente a casos em que o óbito ocorre após a formação válida do processo, o que não se verifica no caso em exame.

5. A emenda à inicial não é cabível para corrigir vício essencial referente à ausência de pressuposto processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O falecimento do réu antes do ajuizamento da ação de usucapião inviabiliza a constituição válida da relação processual, sendo incabível a inclusão de espólio ou herdeiros por meio de emenda à inicial."
(N.U 0000360-42.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024) – destaquei.

Nesse contexto, sendo incontroverso nos autos que a Executada/Apelada faleceu antes do ajuizamento da demanda, revela-se inviável a reforma da sentença, haja vista a impossibilidade de regularização do polo passivo, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,

conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Incabível a majoração de honorários, pois não houve arbitramento na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025